Tribunal: TJMT
Processo: 1014118-43.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1014118-43.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: JHONATHAN ALVES DA SILVA
Recorrido: BANCO DO BRASIL SA.
Data do Julgamento: 22/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MATERIAL- INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Cabe o impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito nas cobranças efetuadas.
3- O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto em conta corrente, cabendo a consumidor quitá-lo.
4- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.
5- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6- Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais.
7- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014118-43.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JHONATHAN ALVES DA SILVA - CPF: 339.381.658-63 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MATERIAL- INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Cabe o impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito nas cobranças efetuadas.

3-

O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto em conta corrente, cabendo a consumidor quitá-lo.

4-

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

5-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6-

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais.

7-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022